Tribunal: TJSP
Processo: 2012559-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I, III, IV E VI, C/C O § 2o-A, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). Impetração contemporânea ao recurso em sentido estrito, que aguarda processamento. Conhecimento, já que se busca tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Precedentes do STJ. Mérito. Ausência de constrangimento ilegal. Presentes os requisitos legais para

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I, III, IV E VI, C/C O § 2o-A, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). Impetração contemporânea ao recurso em sentido estrito, que aguarda processamento. Conhecimento, já que se busca tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Precedentes do STJ. Mérito. Ausência de constrangimento ilegal. Presentes os requisitos legais para manutenção da prisão. As circunstâncias do crime justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em razão da gravidade concreta do caso e da necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva inalteradas. "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Súmula 21 do STJ. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.